Tribunal: TJSP
Processo: 0011545-74.2001.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
"EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA, ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO. A AUTARQUIA NÃO É CONSIDERADA EM MORA SOMENTE A PARTIR DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO OU O TÉRMINO DO EXERCÍCIO SEGUINTE, O QUE OCORRER PRIMEIRO. SÚMULA VINCULANTE 17 DO E. STF. Não há incidência de juros no crédito sujeito ao precatório no período compreendido entre a data da inscrição do precatório e a do efetivo pagamento ou o término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro. A contrario sensu, deve haver incidência de juros no período compreendido entre a data da conta e a da inscrição do precatório.

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. DÉBITO REMANESCENTE. ATUALIZAÇÃO ACIDENTÁRIA. DEPÓSITO REFERENTE AO RESGATE DO PRECATÓRIO REALIZADO APÓS DECLARAÇÃO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. PAGAMENTO ULTIMADO EM OUTUBRO DE 2010. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À MODULAÇÃO DO C.STF EM MARÇO DE 2015 - ITEM 2.2. -, NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DE PRECATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - INSS, NO CASO -, SÃO VÁLIDOS OS PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2013, UTILIZANDO A TR.

APELAÇÃO DAS CREDORAS PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema no 810) E RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) -Caso dos autos que trata do período de incidência dos juros moratórios e da correção monetária no período do precatório (IPCA-E), a eles não se aplicando, s.m.j., o quanto decidido do Tema no 905 do S.T.J. e no 810 do S.T.F. - Acórdão mantido.
(TJSP; Apelação Cível 0011545-74.2001.8.26.0053; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 01/02/2022; Data de Registro: 04/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/02/2022

Data de publicação:

04/03/2022

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA, ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO. A AUTARQUIA NÃO É CONSIDERADA EM MORA SOMENTE A PARTIR DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO OU O TÉRMINO DO EXERCÍCIO

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA, ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO. A AUTARQUIA NÃO É CONSIDERADA EM MORA SOMENTE A PARTIR DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO OU O TÉRMINO DO EXERCÍCIO SEGUINTE, O QUE OCORRER PRIMEIRO. SÚMULA VINCULANTE 17 DO E. STF. Não há incidência de juros no crédito sujeito ao precatório no período compreendido entre a data da inscrição do precatório e a do efetivo pagamento ou o término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro. A contrario sensu, deve haver incidência de juros no período compreendido entre a data da conta e a da inscrição do precatório.

EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. DÉBITO REMANESCENTE. ATUALIZAÇÃO ACIDENTÁRIA. DEPÓSITO REFERENTE AO RESGATE DO PRECATÓRIO REALIZADO APÓS DECLARAÇÃO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. PAGAMENTO ULTIMADO EM OUTUBRO DE 2010. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À MODULAÇÃO DO C.STF EM MARÇO DE 2015 - ITEM 2.2. -, NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DE PRECATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL - INSS, NO CASO -, SÃO VÁLIDOS OS PAGAMENTOS REALIZADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2013, UTILIZANDO A TR.

APELAÇÃO DAS CREDORAS PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO."

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema no 810) E RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) -Caso dos autos que trata do período de incidência dos juros moratórios e da correção monetária no período do precatório (IPCA-E), a eles não se aplicando, s.m.j., o quanto decidido do Tema no 905 do S.T.J. e no 810 do S.T.F. - Acórdão mantido.